Tribunal: TJBA
Processo: 8188532-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188532-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRISNALDO LOIOLA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SÚMULAS 382/STJ E 596/STF. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO.
DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. APELAÇÃO CÍVEL Nº 8188532-61.2024.8.05.0001. ANO: 2025. SÚMULAS APLICADAS: Nº 382/STJ E Nº 596/STF.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou
improcedente
pedido de revisão contratual de financiamento celebrado com instituição financeira, sob alegação de cobrança
abusiva de juros remuneratórios
,
prática de anatocismo
e
encargos moratórios excessivos
.

A sentença recorrida reconheceu a
regularidade da taxa de juros praticada
, afastou a existência de
ilegalidade na capitalização mensal
e
não vislumbrou abusividade contratual
, com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ e STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se os
juros remuneratórios pactuados
no contrato bancário superam de forma relevante a média de mercado à época da contratação, ensejando
revisão judicial por abusividade
;
(ii) saber se há
ilegalidade na capitalização mensal dos juros
, em violação à norma legal ou à ausência de pactuação expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A possibilidade de
revisão judicial de contratos bancários
é plenamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, especialmente quando se verifica
desequilíbrio contratual
ou
cláusulas abusivas
, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
e da
função social do contrato
.

Todavia, a
simples estipulação de juros superiores a 12% ao ano
não caracteriza, por si só, abusividade, conforme estabelecido pela
Súmula 382 do STJ
, sendo necessário demonstrar
discrepância significativa em relação à taxa média de mercado
, o que
não restou comprovado nos autos
.

A taxa contratual de
2,61% a.m.
não se revela exorbitante frente à taxa média de
1,93% a.m.
, não configurando
onerosa desvantagem injustificada
.

A jurisprudência consolidada admite a
capitalização mensal de juros
em contratos firmados após a
MP nº 1.963-17/2000
, vigente como
MP nº 2.170-36/2001
, desde que
expressamente pactuada
, entendimento reafirmado no julgamento do
REsp 973.827/RS (STJ)
.

A sentença recorrida
não tratou de multa ou encargos moratórios
, tampouco se identificou
previsão de comissão de permanência
, não havendo qualquer ilegalidade quanto a esses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade quando a diferença não for substancial ou desproporcional.”
“2. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP nº 1.963-17/2000, convertida na MP nº 2.170-36/2001.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, I; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgRg no AREsp 372.705/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Turma, j. 09.10.2013; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº

8188532-61.2024.8.05.0001

da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,

IRISNALDO LOIOLA DOS SANTOS
,

e, como Apelado,
BANCO VOTORANTIN S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM 07